Tribunal: TJSP
Processo: 1022419-10.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de prescrição e de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência, para reconhecer a prescrição. Recurso da autora buscando a declaração de inexigibilidade e exclusão do apontamento e modificação da sucumbência. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Inscrição indevida, em razão da prescrição.

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de prescrição e de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência, para reconhecer a prescrição. Recurso da autora buscando a declaração de inexigibilidade e exclusão do apontamento e modificação da sucumbência. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Inscrição indevida, em razão da prescrição. Débito declarado inexiste. Exclusão do apontamento de rigor. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Hipótese que houve sucumbência da ré. Sentença modificada. Recurso provido.